Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-58.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-58.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOARES - CPF: 650.204.991-53 (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Possuem legitimidade ativa para a postulação de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de energia elétrica todos os membros familiares que utilizam a unidade consumidora, vítimas do evento danoso, e não só os titulares do direito de propriedade do imóvel, a teor do disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (...).(Apelação Cível, No 50008127420208210040, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-08-2021).

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente, que, no caso, deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1004363-58.2018.8.11.0015,

movida em seu desfavor por
MARIA APARECIDA SOARES
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a inexigibilidade do débito referente às faturas de energia dos meses de outubro de 2017 e novembro de 2017 da Unidade Consumidora n. 6/489529-8, bem como condenar a parte ré na restituição de R$ 1.594,31 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), de forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (ID. 17169373), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono da parte requerente e; a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sustenta a concessionária apelante, preliminarmente, ilegitimidade da parte autora aduzindo que a mesma não consta como titular do contrato de adesão firmado para o fornecimento de energia elétrica na UC em comento.

Defende que “não existe nos autos qualquer comprovação de que o cliente possui relação com a Apelante” e, ainda, que “a Recorrida apenas tornou-se titular da UC 6/489529-8 apenas em13/12/2017, portanto, as faturas de outubro e novembro/2017, não são de responsabilidade da mesma”, id. 140223656 - Pág.2.

Desta feita, pugna pela reforma da r. sentença para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da ausência de legitimidade.

No mérito, defende a regularidade dos procedimentos adotados, aduzindo que as alegações de irregularidade na cobrança dos consumos de energia alegados pela parte autora não correspondem com a verdade e, ainda, que “
tanto a leitura quanto a cobrança seguiram dentro da legalidade pois refletem a realidade
”.

Ressalta que “
ao analisar os consumos registrados na UC no 6/489529-8, não fora detectada qualquer irregularidade no medidor que pudesse causar aumento injustificado na fatura de consumo de energia elétrica nos meses de outubro e novembro/2017, sendo o consumo auferido o real consumo”,
id. 140223656 - Pág.8
.

Menciona que “
através da ordem de serviço no 82197575 em 23/12/2020 foi realizada a troca do medidor(...) Assim, conforme demonstrou-se, a energia realmente passou pelo medidor, portanto, após constatação de que não houve perda externa de energia, temos que trata-se de real consumo na unidade”, id. 140223656 - Pág.8.

Destaca que existem vários fatores que podem interferir diretamente no consumo médio de energia elétrica dos usuários sem que isso signifique em cobranças indevidas ou irregularidades por parte da empresa requerida, já que todo o procedimento de cobrança realizado segue estritamente o que estabelece a ANEEL para esse tipo de questão.

Esclarece que eventuais aumentos nos valores das contas de energia elétrica, decorrem também de fatores externos as instalações elétricas, e alheias ao serviço prestado pela Concessionária, como por exemplo, eventual alegação de aumento do valor do kWh consumido no Estado.

Diante do exposto, reiterando a regularidade dos procedimentos adotados, da inexistência de erro da concessionária, requer seja reconhecida a prejudicial de mérito. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença, reconhecendo a total legitimidade dos atos praticados, bem como a legitimidade da cobrança realizada.

Devidamente intimado, a parte autora deixou de apresentar as contrarrazões, id. 140223662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Defende a Apelante a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
da Autora/Apelada MARIA APARECIDA SOARES sustentando que “Em nenhum momento se comprovou qualquer relação existente entre a Recorrida e a Recorrente, ou seja, não existe nos autos qualquer comprovação de que o cliente possui relação com a Apelante. A Recorrida apenas tornou-se titular da UC 6/489529-8 apenas em13/12/2017, portanto, as faturas de outubro e novembro/2017, não são de responsabilidade da mesma”, id.140223656 - Pág.2.

Não há que ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela concessionária Apelante sob o argumento de impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, pois, no caso, constata-se que, não obstante a titularidade das faturas referentes ao serviço de fornecimento de energia elétrica dos meses de outubro e novembro/2017, objetos da presente, se encontrem em nome de autor Eduardo Jacinto Soares (id.140222660 - Pág.4/10), a autora comprovou nos autos com a certidão de casamento com averbação do óbito (140222659 - Pág.5) que o titular era seu esposo, tendo regularizado a titularidade em Dezembro de 2017, comprovando ser a usuária dos serviços oferecidos pela Concessionária e responsável pela Unidade Consumidora - UC sob o n. n. 6/489529-8.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS MEMBROS FAMILIARES. FALHA DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. TELAS SISTÊMICAS. FORÇA PROBANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.As insurgência recursais referem-se ao alegado cerceamento de defesa, bem como cabimento da indenização por dano moral, diante da interrupção do serviço de energia elétrica na residência dos autores nos períodos de 31 de dezembro de 2017 a 07 de janeiro de 2018, e de 05 a 13 de outubro de 2019, bem como no quanto à condenação nos ônus sucumbenciais. A apelada, em contrarrazões, aduziu carência de ação pela ilegitimidade ativa dos membros familiares. 2.A empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, na prestação de seus serviços, responde pelo risco da atividade que presta à coletividade, sendo que a sua responsabilidade é objetiva, isto é, independe de prova da culpa, forte nos art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a comprovação do prejuízo e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3.A teor do disposto no art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, de ofício ou a requerimento da parte, sendo certo que, na hipótese de entender ser despicienda, mostre-se possível o respectivo indeferimento, a fim de não retardar o julgamento do processo. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. 4.
Possuem legitimidade ativa para a postulação de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de energia elétrica todos os membros familiares que utilizam a unidade consumidora, vítimas do evento danoso, e não só os titulares do direito de propriedade do imóvel, a teor do disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor
. Preliminar contrarrecursal de carência de ação afastada. 5.A suspensão no fornecimento de energia elétrica por período de tempo superior ao previsto no art. 176, II, da Resolução no 414/2010 da ANEEL pode ensejar a responsabilização da concessionária por danos à esfera extrapatrimonial, diante do grau de necessidade da eletricidade nos dias atuais. Caso dos autos em que restou comprovado que a suspensão do serviço não ultrapassou o prazo previsto de 48 horas, aplicável para a hipótese de evento ocorrido em zona rural. Não configuração de hipótese de indenização por dano in re ipsa. 6.As telas sistêmicas demonstrando os períodos de suspensão do fornecimento de energia elétrica, apresentadas pela concessionária, são extraídas do Sistema de Gestão de Incidências - SGI - conforme explicitado pela apelada, o qual não permite alteração por qualquer usuário após o período em que pode sofrer apurações, eis que os indicadores extraídos são remetidos para a ANEEL, do que resulta a higidez e a força da prova apresentada. Eventual hipótese de fraude na sua apresentação, mesmo que de conhecimento futuro, resultará na possibilidade de responsabilização da concessionária na forma prevista no ordenamento legal e nos regulamentos próprios. 7.Mostra-se descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé sob o fundamento de alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo para conseguir objetivo legal somente pelo fato de a parte autora não ter logrado êxito em comprovar suas alegações, devendo sobrevir comprovação específica e não genérica quanto às alegações arguidas, o que não ocorreu no caso em apreciação. Sentença reformada para excluir a multa por litigância de má-fé. 8.Na hipótese de a sentença ser improcedente, cabe ao vencido o pagamento de honorários ao advogado do vencedor, conforme disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, bem como das despesas processuais, não sendo caso de perda de objeto, em que se mostra possível a adoção do princípio da causalidade, conforme disposto no § 10, do mesmo artigo. DESACOLHERAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 50008127420208210040, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-08-2021).

Assim, não há falar, portanto, em ilegitimidade ativa da autora.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
a preliminar.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” n. 1004363-58.2018.8.11.0015, movida por MARIA APARECIDA SOARES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a inexigibilidade do débito referente às faturas de energia dos meses de outubro de 2017 e novembro de 2017 da Unidade Consumidora n. 6/489529-8, bem como condenar a parte ré na restituição de R$ 1.594,31 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), de forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (ID. 17169373), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono da parte requerente e; a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ser consumidora dos serviços fornecidos pela ré através da unidade consumidora n.o n. 6/489529-8. Expõe que as faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2017 sofreram considerável variação para mais, que não corresponderia à sua rotina, eis que é viúva, reside em um imóvel de tamanho pequeno, com poucos eletrodomésticos e sempre consumiu baixas quantidades de kWh, variando em média de 80 a 100 kWh por mês.

Alega que foi surpreendida com as faturas emitidas pela concessionária requerida referente aos meses outubro e novembro de 2017, que lhe imputou um consumo de 901 kWh, em 10/2017 e de 958 kWh em 11/2017, consumo estes muito superiores ao real utilizado e consequentemente valores para pagamento exorbitantes.

Menciona que diante da situação apresentada, procurou pelas vias administrativas solucionar o infortúnio. Entretanto, conforme Carta Resposta emitida pela Ré, os valores cobrados foram mantidos, sendo apenas informado que não foram encontradas qualquer irregularidade na medição/leitura da Unidade Consumidora.

Expõe ainda a apelada em sua exordial que, quitou o débito em face do receio de incorrer negativação por inadimplência, bem como, o receio de que a empresa Ré suspendesse o fornecimento de serviços, o que não seria possível, pois lhe é essencial.

Assim, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja declarada abusiva as cobranças das faturas referentes a 10/2017 e 11/2017, condenando a Ré à restituição dos valores pagos indevidamente e em dobro, bem como seja a autora indenizada pelos danos sofridos.

Em sede de Contestação, a ré e apelante alegou preliminar de ilegitimidade ativa da requerente e, no mérito, defendeu a exigibilidade dos débitos impugnados pela autora, aduzindo foi realizado “um teste no medidor na data de 01/11/2017 e não foi encontrado qualquer irregularidade” sendo o consumo auferido o realmente consumido.

Ressaltou ainda, que “
Além dos reajustes na tarifa, o consumidor também está pagando a mais pela energia elétrica, porque está em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha, o que significa que as condições para a geração de energia elétrica no país estão mais custosas, elevando dessa forma, o custo da energia
” (id. 140222684 - Pág. 6/8).

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito referente às faturas de energia dos meses de outubro de 2017 e novembro de 2017 da Unidade Consumidora n. 6/489529-8, bem como condenar a parte ré na restituição de R$ 1.594,31 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), de forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (ID. 17169373), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não lhe assiste razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ainda, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Nessa senda, tem-se que, havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação.

Apesar de defender a regularidade dos débitos e mencionar a realização de vistoria
in loco,
para a apuração de possíveis avarias, a concessionária de energia elétrica deixou de apresentar documentações que corroborem com suas alegações.

Não é aceitável que a concessionária de energia elétrica realize vistoria
in loco
na residência do consumidor e não produza nenhum documento sobre o ato.

Ademais, os documentos acostados pela própria Apelante nos ids. 140222687 - Pág.1 e 140222688 - Pág.1/4 trazem a informação que a média de consumo da UC é de 128 kWh, assim como também do relatório de consumo a média não ultrapassada os 130 kWh/mês, com exclusiva exceção os meses outubro e novembro/2017, objetos da presente.

Não é crível imaginar que em uma unidade consumidora que tinha como média de consumo 130 kWh, passou a consumir, de forma inesperada e em curto intervalo de tempo, chegando a 901kWh e 958 kWh, que corresponde quase dez vezes mais que a média anterior.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do CPC, mostra-se devida a restituição do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária apelante.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença para condenar a apelante à restituição do valor, na forma simples.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da parte apelada, consoante provas pela autora juntadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA
- ÔNUS DA PROVA -
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURA ANULADA - REFATURAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. III -
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura
. IV - Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa. Desta forma sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. V - Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 1a Vogal - Desa. Clarice Claudino da Silva em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 2a Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). VI - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. VII - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. VIII - Recurso conhecido e provido em parte. (TJMT - N.U 1000299-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA -
DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA
-
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

E, ainda:

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro. 2. O Tribunal de origem afastou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, por considerar que não se caracterizou má-fé ou culpa na conduta da concessionária. 3. Ademais, o Tribunal a quo consigna expressamente que não é ocaso, porém, de devolução em dobro, porquanto justificável o enganoda ré, principalmente diante da interpretação divergente da matéria. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1201367 PR 2010/0125284-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2011).

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica e deixando de comprovar as suas alegações, a sentença não merece qualquer reparo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023